Tribunal: TJSP
Processo: 1000515-11.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de procedência que condenou as rés a devolver 75% dos valores pagos com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Inconformismo das rés.

Correção monetária que deve incidir sobre os valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa. Juros de mora devidos somente após o trânsito em julgado. Promitente vendedora que não deu causa à rescisão

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de procedência que condenou as rés a devolver 75% dos valores pagos com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Inconformismo das rés.

Correção monetária que deve incidir sobre os valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa. Juros de mora devidos somente após o trânsito em julgado. Promitente vendedora que não deu causa à rescisão -Verbas sucumbenciais bem arbitradas e que não merecem reparação. Valor dos honorários advocatícios fixados em patamar excessivo. Percentual reduzido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210988
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000515-11.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
VENETO
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
SPE
LTDA
e
EKOPAR
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., são apelados MARIA APARECIDA DA SILVA
AGUIAR, LEANDRO SILVA AGUIAR e EVANDRO SILVA AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000515-11.2019.8.26.0565 -Voto no 08500
2
Apelação Cível no 1000515-11.2019.8.26.0565
Apelantes
: Veneto Empreendimento Imobiliário Spe Ltda e outro
Advogado
: Joao Fernando de Souza Hajar (Fls: 110)
Apelados
: Maria Aparecida da Silva Aguiar e outros
Advogado
: Jairo Geraldo Guimarães (Fls: 6)
Comarca: São Caetano do Sul
Voto no 08500
bsa
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de procedência que condenou
as rés a devolver 75% dos valores pagos com correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Inconformismo das rés.
Correção monetária que deve incidir sobre os valores pagos, sob pena
de enriquecimento sem causa. Juros de mora devidos somente após o
trânsito em julgado. Promitente vendedora que não deu causa à
rescisão -Verbas sucumbenciais bem arbitradas e que não merecem
reparação. Valor dos honorários advocatícios fixados em patamar
excessivo. Percentual reduzido. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de ação de rescisão contratual movida por Maria
Aparecida da Silva Aguiar, Evandro Silva Aguiar e Leandro Silva Aguiar contra Veneto
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e Ekopar Construtora e Incorporadora. Aduzem os
autores que o falecido Paulo Sérgio Aguiar e sua esposa, a autora Maria Aparecida,
celebraram com as rés promessa de compra e venda da unidade 91, Edifício Veneto, São
Caetano do Sul/SP. Afirmam que após a morte do comprador Paulo Sérgio pleitearam a
rescisão contratual junto às rés, todavia sem sucesso, o que gerou a propositura da demanda
que visa a rescisão contratual e a devolução de 75% dos valores pagos.
Contestação, fls. 86/109.
Réplica, fls. 127/133.
Adveio a r. sentença, que julgou procedente a demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000515-11.2019.8.26.0565 -Voto no 08500
3
declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenando às rés a devolverem
aos autores 75% dos valores pagos, devidamente atualizados desde maio/2018 e acrescidos de
juros de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, condenou as rés a arcarem com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
Inconformadas, apelam as rés, objetivando, em síntese, o
reexame e a reversão do julgado, com fundamento na necessária observância da cláusula 5.5
do contrato celebrado, que estipula a devolução de 75% dos valores pagos, sem qualquer
atualização monetária e juros de mora, ressaltando que os compradores negociaram e tinham
ciência de tal cláusula, não havendo qualquer abusividade na mesma. Subsidiariamente,
requer a incidência dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado; também,
pleiteiam que os autores sejam condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais, vez que
deram causa à propositura da demanda; subsidiariamente, pleiteiam a redução do percentual
fixado para no máximo 10% do valor controverso.
Em preliminar de contrarrazões, os autores pleitearam o não
conhecimento do apelo, ante a insuficiência do preparo recursal (fls. 169/180).
É o relatório.
Por primeiro, a preliminar de não conhecimento do apelo não
procede, ante a complementação do preparo recursal realizado pelas apelantes às fls. 187/188.
Quanto ao mérito, o recurso comporta parcial provimento.
É entendimento consolidado de que a correção monetária não
representa qualquer acréscimo, mas apenas a recomposição do valor da moeda afetado pela
inflação. Assim, sua não incidência implicaria em enriquecimento sem causa da ré, o que não
se admite.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000515-11.2019.8.26.0565 -Voto no 08500
4
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO POR
CULPA DO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
PAGAMENTO DE PARCELAS DO PREÇO DO IMÓVEL. RESCISÃO DE
RIGOR, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DA VENDEDORA NA
POSSE DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC. ATO QUE CAUSA
PREJUÍZO À CREDORA. HIPÓTESE EM QUE FAZ A ALIENANTE JUS À
RETENÇÃO DE 30% DOS VALORES PAGOS, POIS HOUVE OCUPAÇÃO
DO BEM PELO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
DESEMBOLSO
DOS
VALORES.
MERO
MECANISMO DE CONSERVAÇÃO DO VALOR REAL DA MOEDA,
FRENTE À VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TENDO O ADQUIRENTE DADO
CAUSA AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, E POSTULANDO O
RESSARCIMENTO DE VALORES DE MANEIRA DIVERSA DO QUE FORA
CONVENCIONADO, É APENAS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO CONDENATÓRIA QUE TEM O CONDÃO DE CONSTITUIR, E
LIQUIDAR, O CRÉDITO DE QUE SERÃO TITULARES. PRECEDENTES
DO STJ. DESCONTO, OUTROSSIM, DE 0,5% SOBRE O VALOR DO BEM
PARA
CADA
MÊS
DE
OCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL
DESDE
A
CONSTITUIÇÃO EM MORA ATÉ A DESOCUPAÇÃO. SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1039107-62.2017.8.26.0576; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de
Registro: 20/02/2019) – grifei.
Deste modo, descabe o pedido das apelantes de não incidência
da correção monetária aos valores a serem devolvidos. Ressalte-se que a cláusula 5.5 do
contrato celebrado (fls. 29), não esclarece aos compradores que os valores a serem devolvidos
em caso de rescisão não serão atualizados monetariamente.
O mesmo ocorre com relação aos juros de mora, que não
merecem ser afastados e estão relacionados ao retardamento no cumprimento de determinada
obrigação. Assim, os juros de mora não podem incidir a partir da citação, vez que não se
verifica a mora das rés, que não deram causa à rescisão contratual, devendo ser computados a
partir do trânsito em julgado da decisão, quando passou a ser exigível o cumprimento da
obrigação:
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INICIATIVA DO
COMPRADOR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSTOS E TAXAS
CONDOMINIAIS.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 283/STF. JUROS DE MORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000515-11.2019.8.26.0565 -Voto no 08500
5
TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. 1. (...). 3. Na hipótese em
que a rescisão contratual deu-se por iniciativa do comprador, por não mais
suportar o pagamento das parcelas, o termo inicial dos juros moratórios é a
data do trânsito em julgado, pois inexiste mora anterior da parte
ré/vendedora. 4. Considerando o pedido da parte nas razões do recurso e em
respeito ao princípio da adstrição, é cabível a fixação do termo inicial dos
juros moratórios como sendo a data da devolução do imóvel. 5. Agravo
regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp 1342255/SP, Rel. Ministro
João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgado em 23/02/2016, DJe
11/03/2016).
Com relação a aplicação do princípio da causalidade, a
responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser mantida da forma como
fixada na r. sentença, pois houve pretensão resistida, da qual sucumbiu as apelantes.
Todavia, os honorários sucumbenciais fixados merecem reparo.
Observa-se que o valor da condenação atinge a quantia
aproximada de R$ 76.090,90, no patamar fixado na r. sentença, 20%, os honorários atingem a
cifra de R$ 15.218,18, quantia que se mostra excessiva ao analisarmos o curto tempo de
tramitação da ação (aproximadamente seis meses da prolação da r. sentença) e o número de
intervenções do patrono dos autores nos (inicial, réplica, contrarrazões e 4 petições simples),
além da complexidade da ação.
Assim, a verba honorária, no caso em comento, deve ser
reduzida, com observância dos critérios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade, a fim
de que não promova eventual enriquecimento sem causa, mas que também não se mostre
aviltante, valorizando a atividade do profissional de advocacia.
Deste modo, tributado o devido respeito ao Ilustre Prolator da r.
sentença e observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço (Código de Processo Civil, art. 85, §2o, incisos I a IV), impõe-se a reforma da
decisão apenas para o fim de reduzir a verba honorária para 10% do valor atualizado da
condenação.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000515-11.2019.8.26.0565 -Voto no 08500
6
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006
p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, unicamente, para fixar a incidência dos juros de mora a partir da data do trânsito em
julgado e para reduzir os honorários sucumbenciais de 20% para 10 % do valor atualizado da
condenação.
ANA MARIA BALDY
Relatora